Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0727480-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA PEREZ NOBRE MOURAO D E S P A C H O À Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator